Tribunal: TJSP
Processo: 1002056-11.2023.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso da embargada sem, contudo, majorar os honorários sucumbenciais. Alegação de omissão. Ocorrência. Embargos acolhidos para majorar os honorários advocatícios em grau de recurso. Decisão integralizada. Embargos acolhidos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.